Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723237-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MESSIAS DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Atendo à cota da d. Procuradoria de Justiça. Ao il. representante do Ministério Público de 1o grau para se manifestar sobre o laudo de exame psiquiátrico juntado pelo apelante no ID 34484477. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 16:42:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator